Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DESPACHO A agravada VGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. não foi localizada para intimação (ID 47840011). Assim, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado da agravada. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411